Tribunal: TJES
Processo: 5010899-70.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010899-70.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: TAYANY SEZINI DANIEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5010899-70.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: TAYANY SEZINI DANIEL

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por TAYANY SEZINI DANIEL.

A parte autora ajuizou a ação alegando que manteve vínculo de trabalho com o Município, por meio de sucessivos contratos temporários, no período de 2014 a 2024, para exercer a função de Professora e Coordenadora de Turno. Sustentou que a perpetuação dos contratos descaracteriza a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pela Constituição, pleiteando a declaração de nulidade dos vínculos e a condenação do réu ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença reconheceu a nulidade das contratações por violação à regra do concurso público. Acolheu a prescrição quinquenal e condenou o Município ao pagamento dos valores de FGTS a partir de 19 de novembro de 2019 até 31 de outubro de 2024.

O Município recorre, defendendo a regularidade das contratações. Alega que os vínculos foram estabelecidos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não havendo prorrogações indevidas, mas sim novas contratações precedidas de processo seletivo. Reafirma a natureza administrativa da relação e, por conseguinte, a ausência de direito ao FGTS.

A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre as partes e, consequentemente, ao direito da parte recorrida à percepção de valores relativos ao FGTS.

A Constituição Federal estabelece, como regra, o ingresso no serviço público por meio de concurso. A contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público é uma exceção, que deve ser interpretada de forma restritiva.

Para a validade dessas contratações, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 612, fixou que devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos da previsão legal, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação para serviços que não sejam ordinários e permanentes.

No caso concreto, a documentação anexada, em especial a "Declaração de Tempo de Serviço", comprova que a recorrida prestou serviços ao Município de forma contínua e sucessiva por aproximadamente dez anos, de 2014 a 2024, desempenhando funções ligadas à atividade-fim da educação.

A renovação sistemática de contratos temporários para a execução de serviços de natureza permanente, como os de magistério e coordenação pedagógica, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade administrativa. Tal prática evidencia a intenção de suprir uma carência perene de pessoal, o que deveria ser feito por meio de concurso público.

O argumento do recorrente de que cada vínculo decorreu de um novo processo seletivo não afasta a irregularidade, pois o vício reside na utilização reiterada do instrumento de contratação temporária como subterfúgio para evitar a realização de concurso.

Reconhecida a nulidade dos contratos por violação à regra constitucional, resta analisar seus efeitos. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, consolidou o entendimento de que a contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, garante ao servidor o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Assim, a nulidade do vínculo administrativo não exime a Administração Pública do pagamento do FGTS, como forma de assegurar um patamar mínimo de direitos sociais ao trabalhador.

Por fim, a sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, MUNICIPIO DE GUARAPARI, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)